Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754111-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALINE DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0701084-56.2019.8.07.0002, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do feito n.o 0000047- 98.2023.5.10.0022, confiado à competência da 22a Vara do Trabalho de Brasília, do eventual direito de crédito titularizado pela devedora, observado o valor da dívida. Em suas razões recursais (ID n.o 54609729) a agravante alega que as verbas do processo n.o 0000047- 98.2023.5.10.0022, confiado à competência da 22a Vara do Trabalho de Brasília é de natureza trabalhista, tendo caráter impenhorável ante a natureza alimentar. Afirma que não há que se falar em exceção à regra, contida no permissivo do §2o do artigo 833 do CPC, vez que o crédito pleiteado no processo em que fora determinada a penhora não ultrapassa o patamar de 50 salários-mínimos, como se vê do valor da causa. Sustenta que estando devidamente demostrada a natureza impenhorável do crédito trabalhista que fora determinada a penhora, bem como que não existe exceção, pois não ultrapassa o patamar fixado por entendimento jurisprudencial fixado pelo C. STJ, cristalino que o presente agravo merece total provimento, com determinação de desconstituição da penhora determinada. Requer assim a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e no mérito que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão e declarar o caráter impenhorável do crédito trabalhista. Não recolhido preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Nos termos do disposto no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, os valores recebidos a título de salários, pensões ou proventos de aposentadoria etc. são impenhoráveis, salvo a quantia remuneratória mensal que ultrapasse os 50.000,00, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. No caso, a probabilidade do direito está preenchida, pois, o crédito a que se pleiteia a penhora em sede de reclamação trabalhista tem natureza de verba alimentar e não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), pois se refere a quantia de R$ 45.814,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos). Ademais, o perigo de dano é evidente ao se considerar que a verba alimentar pode ser extirpada e, por consequência, seu mínimo existencial tolhido, sobretudo considerando-se a possível demora no julgamento do mérito do presente agravo. Destaca-se que embora no mais recente precedente do STJ, Recurso Especial no. 1874222, permitiu-se certa flexibilização da regra da impenhorabilidade, o fato é que deve ser analisado o caso concreto, a fim de que se chegue a uma conclusão proporcional e adequada, exclusivamente quando não houver outro meio de satisfação da dívida e sempre de modo que não se coloque em risco a subsistência digna do executado. Frisa-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de pôr em risco a subsistência da executada e, entre tal bem jurídico e o patrimônio da exequente, o primeiro há que prevalecer, mesmo que em análise perfunctória da causa. Dito isso, há que ser deferido o pedido de concessão de efeitos suspensivos ao recurso para impedir a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n.o o 0000047- 98.2023.5.10.0022 a incidir sobre verba trabalhista de caráter alimentar, até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR para conceder EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, de modo a impedir a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n.o 0000047- 98.2023.5.10.0022. Comunique-se ao Juízo a quo para cumprimento da decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador